Tribunal: TJES
Processo: 5012143-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012143-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFREDO UNRUH
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012143-21.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
ALFREDO UNRUH

RECORRIDO: CAIXA CONSÓRCIOS S.A, e PAULO BENS CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CONSUMIDOR. CONTRATO CONSÓRCIO
. VALOR DA CAUSA EXCEDE O TETO DOS JUIZADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7409313. Contrarrazões interpostas, id’s. 7409326 e 7409328.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7409313), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo a recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7409307), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos
: “
Pelo exposto
,
JULGO EXTINTA ESTA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução de mérito
,
com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95
.
”

Sentença ainda determinou a exclusão do requerido Antony Amorim do polo passivo da demanda.

A r. sentença entendeu que pela incompetência do Juizado, tendo em vista que o valor da causa deve ser o valor total do contrato, bem como por entender que ainda que assim não fosse o posicionamento, o valor atribuído a causa pela parte autora ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Cíveis.

Trata-se de ação declaratória de nulidade contratual cumulada com reparação material e moral, em que o autor narra, em síntese, que em fevereiro de 2021 celebrou com a primeira requerida ( Caixa Consórcios), por intermédio da segunda requerida

(Paulo Bens Créditos Financeiros) contrato de consórcio para aquisição de um imóvel, prazo de 163 meses. Aduz que lhe foi oferecido contemplação rápida, porém até o momento não recebeu a carta de crédito, postula pela declaração de nulidade do contrato, a restituição imediata do valor, bem como reparação moral.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustentando que o valor da ação deve ser calculado sobre o proveito econômico e não sobre o total do contrato de consórcio.

Com efeito, em se tratando de pedido principal ou contraposto, nos Juizados Especiais Cíveis são aceitas as causas que não excedam a quarenta salários mínimos (ou vinte salários mínimos se o autor estiver desacompanhado de advogado), facultando-se a renúncia ao valor excedente.

Nada obstante, consoante os critérios especificados no art. 2° da Lei 9.099/95, o valor da causa nos Juizados Especiais Cíveis deve corresponder à pretensão econômica existente no momento da propositura da ação.

Nesse contexto, verifico que o proveito econômico a ser obtido ultrapassa o limite de alçada previsto pra uso da via sumaríssima já que visa nulidade de contrato de consórcio n° 0005968207, no valor de R$ 500.000,00, com estorno de valor efetivamente pago de R$ 69.612,72, além de danos morais.

Portanto, a extinção da demanda é medida que se impõe, vez que o valor da causa em sede de Juizados é matéria de ordem pública,
motivo em que voto pela manutenção da r. sentença que extinguiu o feito.

Ainda, não viola o art. 10 do CPC decisão com base em elementos de fatos documentado nos autos sob o contraditório. Ainda, não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamento jurídico, ainda que diverso do apresentado pelas partes, desde que embasados em provas submetida ao contraditório, caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)